Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXTINTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, por consequência, a retificação dos requisitórios expedidos e/ou expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada na ação de conhecimento no 2015.01.1.125053-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2017, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. 2.2. Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação. 2.3. Em petição protocolada somente aos 16/07/2021, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E.

3. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. 3.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

4. Precedente da Corte: “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1a Turma Cível, 07021630820218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021).

5. Recurso desprovido.